Tribunal: TJDFT
Processo: 0729857-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729857-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUNICE ARAUJO REGO, MARIA DO CARMO REGO CARVALHO, EZEQUIEL DE ARAUJO REGO, JOAO BATISTA DE ARAUJO REGO, FRANCISCO KLEBER DE ARAUJO REGO, JOANA DARC ARAUJO REGO, MARCUS ANTONIO ARAUJO REGO, PAULO CESAR DE ARAUJO REGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA EUNICE ARAUJO REGO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0075895-22.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de perícia, formulado pela Curadoria Especial, e homologou os cálculos ofertados pelo exequente agravado, nos seguintes termos: “Proferido o despacho id 163075867, a Contadoria manifestou-se nos seguintes termos: "Contudo, caso esse juízo entenda que as “Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência (comissão de permanência) constantes no demonstrativo de ID 157180303, este setor auxiliar informa que não contraria as decisões proferidas nos autos." Dessa forma, é de se concluir pelo acerto nos cálculos do exequente e, por conseguinte, indefiro o pedido de perícia, formulado pela Curadoria Especial. Ante o exposto, homologo os cálculos id 157180303. Intime-se o exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 19:14:48. JEANNE NASCIMENTO CUNHA GUEDES Juíza de Direito Substituta” Em suas razões recursais (ID 49318258), a parte agravante aduz que “encontra-se presente o fumus boni iuris, porquanto o direito é provável do ponto de vista jurídico, tendo em vista a própria contadoria judicial ter afirmado não ter conhecimento técnico para realizar o cálculo.” Sustenta estar presente o requisito do periculum in mora, “porquanto, caso não seja concedido o pretenso efeito suspensivo, as partes agravantes sofrerão constrição ilegal, pois, sendo uma execução, poderão haver penhoras em bens dos executados em valores exorbitantes, além do valor da dívida.” Ao final, requer “a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a continuidade do processo executivo sem a nomeação do perito técnico e do cálculo real do valor a ser executado”. É o relatório. Decido. Não estão presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Compulsando os autos originários, verifico que a contadoria relatou que a metodologia adotada nos cálculos do exequente, ora agravado, estão de acordo com o título judicial transitado em julgado, inclusive no que diz respeito à comissão de permanência (ID 164253095, autos de origem). Veja-se: “(...) Contudo, caso esse juízo entenda que as “Taxas utilizadas no cálculo de inadimplência” (comissão de permanência) constantes no demonstrativo de ID 157180303, este setor auxiliar informa que não contraria as decisões proferidas nos autos.” A impugnação trazida pelos agravantes executados aponta genericamente os erros da manifestação técnica da contadoria, situação que afasta a plausibilidade do pedido de realização de novos cálculos. Ademais, a própria natureza dos cálculos dispensa a designação de prova pericial, haja vista que exige apenas a atualização monetária e a incidência de encargos sobre a quantia apurada como devida, o que pode ser feito pelas próprias partes e pela contadoria do Juízo. Em análise perfunctória, entendo que os agravantes não trouxeram qualquer justificativa, para convocar o expert contábil para elaborar novamente a conta da dívida, razão pela qual a liminar deve ser indeferida. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023